Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709354-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ALBERTO LOPES DE MENESES, BYTE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA., MICHELLE AMARO MENESES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 148730466 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043399-22.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora da remuneração da executada MICHELLE AMARO MENESES, a apreensão do passaporte, suspensão de CNH e a restrição de uso dos cartões de crédito dos ora agravados, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não resta demonstrada a aplicabilidade da exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC. A parte credora ainda requer a apreensão do passaporte, suspensão de CNH e a restrição de uso dos cartões de crédito dos executados, como medidas coercitivas para a satisfação de seu crédito. O art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Portanto, indefiro os requerimentos, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88). Além disso, tratam-se de medidas inúteis para o cumprimento da execução, uma vez que não são aptas a se traduzirem em bens penhoráveis, caracterizando apenas como tumulto para a vida pessoal do devedor. Intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 dias.” (Id. 148730466 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44643881 – pp. 1/12), a exequente, ora agravante, informa que, na origem, “cuida de EXECUÇÃO visando o pagamento do débito no valor de R$ 1.017.119,14, cálculos atualizados no ID 150953399” (p. 3). Discorre que foi deferida a busca de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo restou infrutífera. Sustenta, em síntese, que ficará prejudicada caso seja mantida a decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada/recorrida Michelle Amaro Meneses, conforme pleiteado na petição de Id. 143138641 dos autos principais. Alega que deve haver uma ponderação entre a regra disposta no artigo 833, inciso IV, do CPC, e a realidade fática dos autos. Noticia que a citada agravada exerce o cargo de diretora financeira na empresa Microtécnica Informática Ltda, segundo consta no site https://microtecnica.com.br/. Enfatiza não ter acesso aos valores percebidos mensalmente pela aludida recorrida, todavia, acredita ser de aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Defende, em suma, a apreensão do passaporte, suspensão de CNH e o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada/recorrida. Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que a apreensão de CNH e passaporte por dívida é constitucional, especialmente em caso de dívida alimentar (ADI 5.941). Menciona que a dívida discutida nos autos também se trata de verbas alimentares dos honorários de sucumbência. Aduz ser possível a adoção das medidas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão para que: “1) se oficie a empresa MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ: 01.590.728/0001-83, localizada no Setor Saa, Quadra 01, 995, ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA – DF, CEP: 70632-100, email: MICROTECNICA@MICROTECNICA.COM.BR, 61 3327- 6666), para informar o valor do salário da executada MICHELLE AMARO MENESES, sob pena de multa diária, desobediência a ordem judicial e ato atentatória a dignidade da justiça; 2) e, no caso de preencher os requisitos da penhora salarial previstos em lei e jurisprudência, que se defira a penhora de 30% de percentual da remuneração do executada MICHELLE AMARO MENESES (feito na petição ID 143138641); 3) e ainda, o deferimento da apreensão do passaporte, suspensão de CNH e a restrição de uso dos cartões de crédito dos executados (feitos na petição ID 147784923), como medidas coercitivas para a satisfação de seu crédito” (p. 12). Preparo no Id. 44643882 e Id. 44643883. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto aos pleitos ora vindicados, quais sejam, penhora da remuneração da executada MICHELLE AMARO MENESES, a apreensão do passaporte, suspensão de CNH e o bloqueio dos cartões de crédito dos ora agravados, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Ademais, ao compulsar a decisão agravada, verifico que o juízo a quo intimou a exequente/agravante para que indicasse bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias. Neste cenário, não verifico das razões recursais a presença de iminente risco de grave dano ou mesmo irreparável à agravante que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem, uma vez que, além da aparente desproporcionalidade das medidas atípicas vindicadas, caso a agravante não promova indicação de bens passíveis de penhora, o feito não será extinto. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora